Tribunal: TJES
Processo: 5001158-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001158-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Estado do Espírito Santo em face da decisão (ID 805600) que não conheceu das suas contrarrazões.

Em suas razões recursais (ID 860172), o agravante sustenta que (a) não houve publicação da intimação para contrarrazões no Diário Oficial; (b) havia requerimento expresso de intimação direcionada a advogado indicado, cuja inobservância gera nulidade do ato; (c) a intimação via correio eletrônio não é meio seguro para a prática do ato, pois não garante a ciência do destinatário; (d) a extinção do feito por inércia impõe a intimação pessoal da parte, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC/2015; (e) o não conhecimento do recurso evidencia a ocorrência de error in procedendo e cerceamento de defesa.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 955999).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.419/06, “
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.”

Respectiva disposição tem respaldo no Código de Processo Civil que, em seu art. 270, expressa que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça consignou que: “
Nos termos dos arts. 196 e 246, §§ 1º e 2º, ambos do CPC, da Lei nº 11.419/2016 (Lei do processo eletrônico) e da Resolução CNJ 234/2016, enquanto a Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário não estiver em operação, os tribunais dispõem de
competência para regular as comunicações processuais eletrônicas no âmbito do órgão local ou regional, inclusive se utilizando de sistemas eletrônicos próprios
.”, acrescentando, ainda, que “
A ausência de sistema nacional do Conselho Nacional de Justiça permite que os tribunais, localmente, desenvolvam os seus sistemas de comunicação oficial de atos processuais, nos termos da legislação processual civil. Se assim não fosse, os tribunais estariam impedidos de dar cumprimento ao disposto na Lei nº 11.419/2016, que versa sobre o a informatização do processo judicial
.” (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0006460-03.2018.2.00.0000 - Rel. VALTÉRCIO DE OLIVEIRA - 56ª Sessão Virtual - julgado em 14/11/2019).

Assim, no procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial.

É a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EMBARGOS DE TERCEIRO - VOTO PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PROCESSO ELETRÔNICO INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIMENTO COMO RECURSO ADESIVO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO E RECURSO IMPROVIDO PARA A AUTORA. 1-
Tratando-se de autos eletrônicos, encaminhada a intimação eletrônica e não ocorrendo a sua leitura pela parte, considera-se intimada na data do término do prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação eletrônica, no caso 29/01/2018.
[...]. 6- Recurso do Estado não conhecido e recurso da autora conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação, 100180022012, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

No mesmo entendimento, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PROCESSO ELETRÔNICO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006. PREVALÊNCIA DA COMUNICAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. MATÉRIA PENAL. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU NA HIPÓTESE DE DÚVIDA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. 1. Quando da interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato judicial e pelo mesmo agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro deles, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2.
Em se tratando de processo eletrônico, conforme expressamente previsto no art. 5º da Lei n. 11.419/2006, deve prevalecer a intimação via portal eletrônico,
em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário da Justiça eletrônico
. Precedente: AgInt no AREsp n. 903.091/RJ, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/3/2017 3. Em se tratando de matéria penal, havendo dúvidas, deve prevalecer a interpretação que seja mais benéfica ao réu. 4. A impugnação genérica, na qual o agravante deixa de mencionar qualquer argumento relativo à não incidência dos óbices sumulares utilizados na decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 182/STJ à espécie. 5. Agravo regimental às fls. 696/706 (Petição n. 117751/2018) não conhecido e agravo regimental às fls. 685/695 (Petição n. 117615/2018) provido para reconsiderar a decisão da Presidência, reconhecendo a tempestividade do recurso especial às fls. 613/622. Agravo em recurso especial não conhecido (art. 253, I, do RISTJ). (AgInt no AREsp 1227973/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Todavia, no caso concreto, em razão do provimento de urgência e o regime de trabalho decorrente da situação de risco provocada pela pandemia do COVID-19, a intimação foi direcionada ao e-mail cadastrado pelo próprio causídico da agravante no PJE (ID 518522), em observância as diretrizes do art. 2º, §1º, II, e §2º, do Ato Normativo nº. 64/2020 do E. TJES.

Salientando que, havendo pedido de direcionamento de intimação, cabe à parte agravante a habilitação e o cadastro do advogado indicado no processo eletrônico.

Por sua vez, a regra do art. 485, §1º, do CPC/2015, não se aplica em grau recursal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELA PANDEMIA. ART. 2º, §1º, II, E §2º, DO ATO NORMATIVO Nº. 64/2020 DO E. TJES. ATO CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial.

2. Em razão do provimento de urgência e do regime de trabalho decorrente da situação de risco provocada pela pandemia do COVID-19, a intimação foi direcionada ao e-mail cadastrado pelo próprio causídico da agravante no PJE, em observância as diretrizes do art. 2º, §1º, II, e §2º, do Ato Normativo nº. 64/2020 do E. TJES.

3. Havendo pedido de direcionamento de intimação, cabe à parte parte a habilitação e o cadastro do advogado indicado no PJE.

4. Devidamente certificada a intimação e ausente a comprovação de qualquer vício, não há justificativa para reconsideração ou anulação do ato decisório.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.